Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DE TERCEIROS. AVÓS MATERNOS. ANUÊNCIA DA GENITORA. FALECIMENTO PRECOCE DO GENITOR. MOTIVAÇÃO ESSENCIALMENTE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade de fixação da guarda unilateral em favor dos avós maternos, diante da alegada incapacidade momentânea da genitora para o exercício pleno do poder familiar, após o falecimento do então cônjuge.2. Nos termos da regra prevista no art. 33, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a concessão de guarda a terceiros, fora das hipóteses de tutela e adoção, é medida excepcional que tem o objetivo de atender a situações específicas ou suprir à ausência ocasional dos pais ou responsáveis.3. No caso os interessados argumentam que, após o falecimento do pai das crianças, os avós maternos passaram a desempenhar papel central no cuidado cotidiano, assegurando sustento, moradia e assistência aos netos. Aduziram, ainda, que a genitora, desempregada e em tratamento médico, manifestou interesse na transferência da guarda aos seus ascendentes.4. Os elementos de prova existentes nos autos demonstram que o requerimento formulado tem natureza essencialmente patrimonial, voltada à proteção econômica das crianças. Observa-se, inclusive, que os próprios interessados, em diversas oportunidades, destacaram a necessidade do deferimento da guarda com o objetivo de permitir a inclusão dos netos no plano de saúde mantido pelo avô.5. Diante desse contexto, embora os avós maternos prestem apoio significativo na criação dos netos, o que foi intensificado após o falecimento do genitor, a genitora está apta ao exercício de atividade laboral. Com efeito, o pedido, com o objetivo meramente econômico, não autoriza a concessão da guarda, seja ela unilateral ou compartilhada, como corretamente anotado na sentença.6. Recurso conhecido e desprovido.